Tribunal: TJPA
Processo: 0803167-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803167-75.2018.8.14.0040

APELANTE: ALDICILENE DE MIRANDA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM HÉRNIA INGUINAL ESQUERDA (CID K40.9). NECESSIDADE DE SER SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APLICANDO O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA APELANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DO INSTITUTO DA PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DA SUPOSTA PRESTAÇÃO POR PARTE DO ESTADO DO PARÁ EM PROVIDENCIAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OBJETO DA DEMANDA ORDINÁRIA ANTES MESMO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INFORMAÇÃO QUE SÓ FOI APRESENTADA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026, §2º DO CPC/15. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Insurgência contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, determinando que o Embargado e o Estado do Pará disponibilizassem em favor da Embargada/Apelante, a realização de procedimento cirúrgico e demais tratamentos médicos.

2. O embargante aponta omissão no Acórdão, pois teria deixado de observar a ocorrência de perda do objeto da demanda, tendo em vista a informação trazida nos autos pelo Estado do Pará no Id. 4411487, de que a embargada teria sido, por meio do Sistema de Saúde Estadual, em outubro de 2018, submetida ao procedimento cirúrgico pleiteado na inicial, praticamente um ano antes da data da interposição do recurso de apelação (27/11/2019 (Id 3696679)).

3. Analisando os autos, é possível verificar que além da informação de que a Embargante já teria sido submetida ao procedimento cirúrgico só ser apresentada após o julgamento da apelação, não há nos autos, qualquer documento que comprove tal fato.

4. Assim, não se mostra razoável a apelação do Embargante que, em nenhum outro momento processual arguiu a preliminar de perda do objeto e, tampouco, assim como o Estado do Pará, trouxe aos autos provas capazes de demonstrar a referida perda.

5 Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita.

6. Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor dos embargados, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa. Possibilidade. Artigo 1.026, §2º do CPC/15.

7. Embargos conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, APLICANDO a multa disposta no artigo 1.026, §2º do CPC/15, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo n.º 0803167-75.2018.8.14.0040 - PJE) opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra ALDICILENE DE MIRANDA SILVA, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1º Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id. 4165176 - Pág. 1 ao Id. 4084285 - Pág. 2):

(...) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM HÉRNIA INGUINAL ESQUERDA (CID K40.9). NECESSIDADE DE SER SUBMETIDA À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APLICANDO O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. APELAÇÃO DA AUTORA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA APELANTE. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - ART. 196 DA CF/88. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Apelo interposto face sentença de improcedência que se fundamentou nos princípios da reserva do possível e da necessidade de previsão orçamentária. Alegação de que o Magistrado a quo deixou de valorar adequadamente as provas, não atentando para a gravidade do quadro de saúde da Apelante, bem como, não teria feito referência aos fatos trazidos à apreciação, se valendo de considerações essencialmente abstratas para fundamentar a decisão. 2. Os laudos e exame médicos emitidos por profissionais do SUS (Id. 3696613 - Pág. 9/10 e Id. 3696613 - Pág. 13), são taxativos ao afirmar que a autora é portadora de hérnia inguinal esquerda (CID K40.9) e, necessita ser submetida à procedimento cirúrgico, para cessarem as dores e uma melhor condição de vida. 3. Declaração de hipossuficiência (Id. 3696613 - Pág. 7), demonstrando que a apelante não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento cirúrgico em hospital da rede privada. 4. Demonstração de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato. Inexistência de violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde), diante do direito à saúde assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196. 5. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. 6. A imposição ao Ente Municipal e Estadual em providenciarem a internação e procedimento cirúrgico à apelante, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. 7. Condenação dos apelados para garantir o tratamento médico da apelante, providenciando a necessária internação e cirurgia, em até 02 meses da data desta decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00, bem como, a providenciar, imediatamente, as consultas e exames prévios característicos de procedimentos cirúrgicos desta complexidade. Custas e honorários na forma da lei. 8. Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE. (...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para julgar procedente o pedido, condenando os apelados à garantir o tratamento médico da apelante, providenciando a necessária internação e cirurgia, em até 02 meses da data desta decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Dando efetividade ao cumprimento da medida, os apelados devem providenciar, imediatamente, as consultas e exames prévios característicos de procedimentos cirúrgicos desta complexidade, devendo ser observados todos os cuidados e protocolos à segurança da paciente. Condeno ainda os apelados, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, considerando a duração do processo e a natureza jurídica da causa. Sem custas, diante da isenção dos apelados nos termos da lei. É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 30 de novembro de 2020. (grifo nosso).

Em razões recursais (Id. 4459354 - Pág. 1/4) o embargante aponta que em razão da informação dada pelo Estado do Pará no Id. 4411487 – onde comunica que a pretensão do Apelante/Embargado teria sido fornecida em outubro de 2018 -, razão pela qual se faz necessário, por questões de ordem pública, o reconhecimento da perda do objeto da demanda, pois o recurso de apelação foi interposto há mais de um ano após a paciente ser atendida pelo Sistema Público de Saúde (27/11/2019 (Id 3696679)). Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do recurso.

A embargada apresentar contrarrazões (Id. 5018121 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto, dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material (art. 1.022, I a III) (ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que a decisão colegiada foi omissa, por não ter observado que a demanda perdeu o objeto, tendo em vista que um ano antes da interposição do recurso de apelação (Id. 27/11/2019 (Id 3696679)), a embargado em outubro de 2018 teria sido submetida ao procedimento cirúrgico pleiteado na inicial, fato este que não foi observado pela turma Julgadora.

Analisando os autos, é possível verificar que além da informação de que a Embargante já teria sido submetida ao procedimento cirúrgico só ser apresentada após o julgamento da apelação, não há nos autos, qualquer documento que comprove tal fato.

Assim, não se mostra razoável a apelação do Embargante que, em nenhum outro momento processual arguiu a preliminar de perda do objeto e, tampouco, assim como o Estado do Pará, trouxe aos autos provas capazes de demonstrar a referida perda.

Não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Portanto, tendo em vista a inexistência de contradição no Acórdão, não merece ser acolhida a pretensão.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração; 4- Embargos conhecidos e rejeitados. (TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO. 1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível. 2 - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Assim, inexiste qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido e, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa em favor do embargado.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2021